Tribunal: TJMT
Processo: 1051385-86.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051385-86.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 939.910.611-04 (RECORRENTE), EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 939.910.611-04 (ADVOGADO), MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.102.954/0001-29 (RECORRIDO), IZABELA CRISTINA RUCKER CURI BERTONCELLO - CPF: 018.295.369-66 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), MARCELO FORTES GIOVANNETTI DOS SANTOS - CPF: 273.602.068-55 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO GOMES MARIO JUNIOR - CPF: 418.757.468-97 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), KAWATE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 28.720.706/0001-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1051385-86.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

MSC Cruzeiros do Brasil LTDA
.

Recorrida(s):

Edmar Alves de Azevedo Junior

CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A

Kawate Viagens E Turismo LTDA.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de junho de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE VIAGENS. CONTRATAÇÃO DE CRUZEIRO MARÍTIMO. CANCELAMENTO DO CRUZEIRO ANTE A PANDEMIA DA COVID-19.

OFERECIMENTO DE CARTA DE CRÉDITO AO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DA LEI N.14.046/2020. OPÇÃO NÃO ACEITA PELO CONSUMIDOR. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. DIREITO À RESCISÃO DO CONTRATO. REEMBOLSO DO VALOR DO PACOTE NO PRAZO PREVISTO EM LEI. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DAS PASSAGENS AÉREAS INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Se o consumidor adquiriu pacote marítimo, mas o mesmo foi cancelado, em razão da pandemia do COVID-19, sendo-lhe disponibilizado o crédito para utilização em data futura, nos termos do disposto na Lei n. 14.046/2020, contudo, o consumidor demonstra a impossibilidade de utilização do referido crédito, por motivos pessoais, não se mostra razoável obriga-lo a viajar futuramente, não sendo, no presente caso, aceitável que lhe seja retirado o direito de reembolso ao valor desembolsado no pacote marítimo (art. 6o, II e V c/c art. 51, IV, ambos do CDC).

Se o consumidor demonstrou a impossibilidade de utilização do crédito futuramente, deve ser restituído o valor desembolsado no pacote marítimo. Porém, o reembolso deve obedecer ao prazo previsto no inciso I, § 6o do artigo 2o da Lei no 14.046/2020, ou seja, a restituição deve ocorrer até
31 de dezembro de 2022.

A situação vivenciada pela parte Requerente, ainda que desconfortante, é oriunda dos reflexos causados pela pandemia e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade.

Se as passagens aéreas não estavam inclusas no pacote marítimo comprado pelo autor junto as Recorrentes, não há como responsabiliza-las pela restituição, por isso, deve ser afastada a referida condenação.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Dessa feita, após a análise dos fundamentos fáticos, jurídicos e probatórios, apresentados por ambas as partes:

1. OPINO por afastar as preliminares suscitadas pelas Rés quanto à ilegitimidade passiva.

2. OPINO por fixar o valor da causa em R$ 25.304,69 (vinte e cinco mil e trezentos e quatro reais e sessenta e nove centavos), com determinação a r. Secretaria para que retificação do valor junto ao sistema PJE.

3. OPINO por indeferir o pedido formulado pelas Rés quanto à designação de audiência de instrução.

4. NO MÉRITO, OPINO pela
procedência parcial
dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, e ratificar a inversão do ônus da prova, em favor do Autor, consoante assegurado pelo artigo 6o, VIII do CDC.

5.
OPINO
por condenar as Rés, solidariamente, a ressarcirem o Autor, no valor de
R$ 9.070,10
(nove mil e setenta reais e dez centavos), sem a incidência de qualquer tipo de multa, bem como no montante de
R$ 1.234,59
(um mil e duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), consoante se depreende do Mov. 46674702. Sob os aludidos valores deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento.

6. OPINO por reconhecer os danos morais sofridos pela Autora, na modalidade in re ipsa, e por condenar as Rés,
solidariamente
, à indenizá-la, no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar na proporção de
R$ 9.000,00 (nove mil reais),
como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação, e a correção monetária a partir da homologação do presente projeto, pela Douta Magistrada”.

A Recorrente
MSC Cruzeiros do Brasil LTDA
., em suas razões recursais, pugna pela aplicação do disposto na Lei n. 14.046/20 ao caso presente, pois comprovou que disponibilizou a parte Recorrida carta de crédito no valor integral pago pelo cruzeiro contratado por ela, bem como que o oferecimento de carta de crédito, inclusive, é reconhecido como válido pela lei 14.046/20, afastando, assim, a necessidade de reembolso de valores. Argumenta que a contratação com a Recorrente MSC é referente apenas à reserva de cruzeiro, pelo qual a Recorrida desembolsou a quantia R$ 9.070,10 (nove mil e setenta reais e dez centavos). Montante, este, que foi devidamente reembolsado através de carta de crédito.

Sustenta ainda que
as passagens aéreas foram compradas a parte, e não estão inclusas na reserva de cruzeiro, por isso, não possui responsabilidade pelo bilhete cobrado por empresa aérea, que não tem qualquer relação comercial com a Recorrente. Ao final, requer que o reembolso seja pago através de carta de crédito, bem como que seja afastada a condenação referente ao valor desembolsado nas passagens aéreas e a condenação a título de dano moral.

A parte Reclamante, ora Recorrida, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação de indenização por dano moral e material ajuizada pelo autor em desfavor das reclamadas, onde alega, em síntese, que
contratou uma viagem de cruzeiro marítimo perante as Reclamadas, para o período de 06/03/2021 a 13/03/2021, no valor total de R$ 9.070,10, e que a finalidade da compra era para comemorar o aniversário de 06 anos de sua filha. Informa que além do pacote marítimo, adquiriu passagens aéreas de Cuiabá/São Paulo, uma vez que o navio partiria do Porto de Santos/SP, tendo desembolsado a quantia de R$ 1.234,59. Contudo, em razão da pandemia COVID-19, a viagem foi cancelada pela Recorrente MSC em 23/12/2020.

Por não ter interesse na utilização de carta de crédito ofertada pela empresa, requereu a rescisão contratual, restituição do valor desembolsado, no total de R$ 10.304,69 e indenização por danos morais de R$ 15.000,00.

Pois bem.
Deve ser ressaltado que a situação narrada nos autos ocorreu em março/2021, isto é, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil.

Logo, a pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento. Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato.

Nesse cenário, o Governo Federal editou a Lei no 14.046/2020 de 24 de agosto de 2020, originária da Medida Provisória no 925/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura.

Eis o que dispõe o § 6o do artigo 2o da referida Lei:

Art. 2o Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos
shows
e espetáculos, de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da
covid-19
, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem:
(Redação dada pela Medida Provisória no 1.101, de 2022)

I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.

(...)

§ 6o O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverá restituir o valor recebido ao consumidor somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito a que se referem os incisos I e II do
caput
nos seguintes prazos:

I - até 31 de dezembro de 2022, para os cancelamentos realizados até 31 de dezembro de 2021; e

II - até 31 de dezembro de 2023, para os cancelamentos realizados de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

A Lei no 14.046/2020 pretende distribuir de forma mais equilibrada os prejuízos decorrentes de incontáveis cancelamentos e rescisões contratuais, que não poderiam ter sido previstas pelos fornecedores ou clientes, em decorrência da Pandemia do COVID-19.

Assim, em que pese a Recorrente ter ofertado ao autor carta de crédito para futura utilização, nos termos do disposto no artigo 2o da Lei no 14.046/2020, tal previsão legal não descaracteriza a necessidade de análise da situação fática narrada nos autos, e, embora haja previsão de mitigação da aplicação do CDC às relações contratuais atingidas pelos impactos da pandemia do COVID-19, é certo que o consumidor, parte mais vulnerável na relação, não pode sofrer ônus demasiadamente excessivo ante as particularidades do caso concreto.

Cabe ressaltar que a programação do cruzeiro tem que ser algo voluntário e não uma imposição, sob pena de converter o período de lazer/férias em frustração ao consumidor.

Com efeito, como o consumidor demonstrou a impossibilidade de utilização do crédito em data futura, por motivos pessoais, não se mostra razoável obriga-lo a viajar futuramente, não sendo, no presente caso, aceitável que lhe seja retirado o direito de reembolso ao valor desembolsado no pacote marítimo (art. 6o, II e V c/c art. 51, IV, ambos do CDC).

Portanto, se o consumidor demonstrou a impossibilidade de utilização do crédito futuramente, deve ser restituído o valor desembolsado no pacote marítimo. Contudo, o reembolso deve obedecer o prazo previsto no inciso I, § 6o do artigo 2o da Lei no 14.046/2020, ou seja, a restituição deve ocorrer até
31 de dezembro de 2022.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO - CRUZEIRO MARÍTIMO – PANDEMIA DA COVID-19 – OFERECIMENTO DE ALTERNATIVA AO CONSUMIDOR – NÃO ACEITE – DIREITO À RESCISÃO DO CONTRATO - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – EXIGÊNCIA – PRAZO DA LEI 14.046/2020 – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE(TJ-SP - RI: 10107380820218260224 SP 1010738-08.2021.8.26.0224, Relator: Beatriz de Souza Cabezas, Data de Julgamento: 24/02/2022, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 24/02/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE CRUZEIRO MARÍTIMO CAUSADO PELA PANDEMIA COVID-19. PEDIDO DE REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RÉ. FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0041056-52.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 02.08.2021)(TJ-PR - RI: 00410565220208160014 Londrina 0041056-52.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 02/08/2021, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 02/08/2021)

Em relação ao dano moral, eis o que dispõe o 5o da Lei no 14.046/2020,
in verbis:

“Art. 5o
Eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais
, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no
art. 56 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990
, ressalvadas as situações previstas no § 7o do art. 2o e no § 1o do art. 4o desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária”. (grifei)

Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e art. 186, CC). A situação vivenciada pela parte Requerente, ainda que desconfortante, é oriunda dos reflexos causados pela pandemia e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade.

Por fim, em relação à condenação referente à restituição do valor desembolsado nas passagens aéreas, como tais passagens não estavam inclusas no pacote marítimo comprado pelo autor junto as Recorrentes, não há como responsabiliza-las pela restituição, por isso, deve ser afastada a referida condenação.

Desta forma, eventual pedido de restituição do valor das passagens aéreas deve ser direcionado ao transportador, isto é, a companhia aérea, e não as Reclamadas, sendo que estas sequer intermediaram a compra entre os passageiros e a companhia aérea.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
D
OU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação arbitrada a título de dano moral
;
afastar a condenação arbitrada a título de dano material,
referente ao reembolso
do valor de R$ 1.234,59
; bem como para determinar que a restituição da integralidade do valor desembolsado no pacote marítimo, no valor de R$ 9.070,10 até o dia 31/12/2022, em face ao disposto no inciso I, do § 6o, do art. 2o da Lei 14.046/2020, com redação dada pela Medida Provisória no 1.101, de 2022, já provada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Deixo de condenar a recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022